Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. CÔNJUGES. AUXÍLIO-MORADIA. PERCEPÇÃO POR AMBOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme previsão do art. 373, I, do CPC, cabe à parte provar a existência de fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não conhecimento do Juízo acerca de referidas alegações.
2. O autor tinha ciência de que tanto ele quanto sua esposa recebiam o benefício majorado em decorrência dos mesmos dependentes desde 2013, demonstrando-se a incongruência no recebimento diante da própria natureza do auxílio em questão, mas, mesmo assim, se recusou a restituir os valores, o que demonstra a sua má-fé e a legalidade da obrigação de ressarcir o prejuízo causado ao erário.
3. Não há que se falar em violação à segurança jurídica, visto que os atos ilegais podem ser revistos pela Administração Pública, sem que implique ofensa ao referido princípio.
4. Recurso conhecido e não provido.